Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010251-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUI OLIVEIRA TELES JUNIOR - CPF: 971.249.741-00 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CLASSIC VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.910.925/0001-56 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. ROMPIMENTO PREMATURO DA CORREIA DENTADA AOS 25.800 KM. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 100.000 KM (USO SEVERO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NÃO DETECTÁVEL EM VISTORIA COMUM. DESPESAS DE REPARO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, fundados em vício oculto em veículo seminovo adquirido de revendedora. O recorrente sustenta a ocorrência de falha grave e prematura na correia dentada, que causou pane total no motor e o obrigou a arcar com custos elevados de reparo, pleiteando o ressarcimento das despesas e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha da correia dentada em quilometragem inferior à vida útil esperada configura vício oculto capaz de atrair a responsabilidade do fornecedor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial previsto no art. 26, § 3o, do CDC não se encontra expirado, pois o vício oculto se manifestou somente com o rompimento da correia dentada, em 10/12/2024, sendo a ação proposta tempestivamente em 17/02/2025.

4.

O desgaste anormal da correia dentada aos 25.800 km, cuja vida útil técnica é estimada entre 100.000 km e 240.000 km conforme o manual do fabricante, caracteriza vício oculto nos termos do art. 18 do CDC, afastando a alegação de desgaste natural.

5.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa ou a realização de vistoria prévia, já que se trata de defeito não detectável por inspeção comum.

6.

Restou comprovado que o autor arcou com despesas no total de R$ 15.850,00 (reparo e guincho), devidamente documentadas, impondo-se o dever de restituição integral nos termos do art. 6o, VI, do CDC.

7.

O dano moral também se configura diante da frustração da legítima expectativa de funcionalidade de bem de alto valor adquirido recentemente, do transtorno gerado pela pane mecânica e do ônus financeiro suportado para a retomada do uso do veículo, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

8.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do vício, a resistência injustificada do fornecedor e a repercussão pessoal do evento.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010251-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rui Oliveira Teles Junior

Recorrido(s):

Classic Veículos Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor alega vício oculto e aponta a anormalidade do desgaste prematuro da correia dentada aos 25.800 km, quando a vida útil esperada da peça, segundo manuais de fabricante, seria de 100.000 km (uso severo) ou até 240.000 km (uso regular). Afirma que suportou integralmente o custo do reparo, e que os transtornos vivenciados extrapolam o mero dissabor, justificando também a condenação por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, conforme pedido inicial.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO / DECADÊNCIA

Colendos Pares,

A preliminar de decadência suscitada pela recorrida não merece acolhida.

Tratando-se de vício oculto, o prazo de 90 dias previsto no art. 26, § 3o, do CDC, inicia-se apenas com a efetiva manifestação do defeito, e não com a data da compra.

No caso, o defeito, falha na correia dentada com pane completa do motor, só se evidenciou em 10/12/2024, quando o veículo foi guinchado. Como a ação foi proposta em 17/02/2025, o prazo foi rigorosamente observado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de decadência.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu, em 22 de agosto de 2024, um veículo seminovo, modelo
Chevrolet S10 LS CD 2.8 Diesel
, ano 2021/2022, pelo valor de R$ 140.000,00, mediante entrada, financiamento bancário e entrega de outro veículo usado. Alega que, poucos dias após a compra, o automóvel passou a apresentar diversos defeitos mecânicos, com falhas nos freios, tração, retentor da caixa de transferência e, especialmente, pane grave decorrente do desgaste anormal da correia dentada, que culminou na colisão entre pistões e válvulas, gerando custo de conserto superior a R$ 17.000,00. Sustenta que o defeito caracteriza vício oculto, tendo surgido ainda dentro da vida útil da peça, e que a ré se negou a reparar o dano, o que lhe teria causado prejuízo financeiro e abalo moral, pois teve de recorrer a empréstimo para custear os reparos.

A ré, por sua vez, sustenta que o veículo foi examinado previamente por oficina de confiança do autor, sem que tenha sido constatado qualquer defeito. Nega a existência de vício oculto e afirma que os danos decorreram de uso severo e negligente, notadamente em vias não pavimentadas. Refuta a inversão do ônus da prova e defende que os documentos anexados pelo autor são unilaterais e insuficientes para comprovar sua tese.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à existência de vício oculto e à responsabilidade da ré pelos custos do reparo.

A análise detida dos autos revela que o autor adquiriu o veículo em 22/08/2024, e que, após apenas nove dias da compra, em 31/08/2024, começaram os primeiros problemas mecânicos, culminando em pane total no dia 10/12/2024, quando o carro foi guinchado à oficina especializada.

Conforme documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico anexado no id 291558389, o diagnóstico técnico identificou o rompimento da correia dentada, que perdeu os dentes de tração, provocando desincronização entre pistões e válvulas, empenamento das válvulas, quebra dos balancins e consequente paralisação completa do motor, conforme imagem destacada abaixo:

Segundo consta no próprio manual técnico da montadora, a vida útil esperada da correia dentada para este tipo de motor é de 100.000 km em uso severo e até 240.000 km em uso normal, o que evidencia a anomalia da falha verificada aos 25.800 km, afastando qualquer alegação de desgaste natural e configurando vício oculto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DIRETA DE LOJA DE VEÍCULOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS OCULTOS – GARANTIA COM BASE NO CRITÉRIO DE TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BEM DURÁVEL – RESPONSABILIDADE DA LOJA RECLAMADA
– DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo o veículo adquirido por particular junto a empresa que negocia veículos, a consequência disso é a atração do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade por vício do produto. Não obstante já transcorrido o prazo de garantia previsto no CDC,
estando diante de um produto usado, deve-se considerar a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos com base no critério o tempo de vida útil do bem, sem desconsiderar o desgaste natural decorrente do uso, ainda que esse tenha sido intenso
. Quantum indenizatório pelos danos morais fixados pelo juízo a quo atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não comparta acolhimento . Recurso de agravo interno parcialmente provido. Recursos inominados improvidos. Sentença mantida. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10691899620228110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 29/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/08/2024)

Ainda que o autor tenha realizado vistoria prévia antes da compra, trata-se de vício não identificável por inspeção comum, o que reforça o dever de garantia objetiva do fornecedor.

Além disso, a recusa da ré em reparar o defeito após reclamação formalizada gerou o desembolso de R$ 15.600,00, valor comprovado por nota fiscal emitida em 13/12/2024, com pagamento em 02/01/2025, conforme ordem de serviço e comprovante (ID 291558394). Também deve ser ressarcida a despesa com o guincho, no valor de R$ 250,00, id 291558393.

Quanto as despesas no valor de R$ 1.126,00 e R$ 421,50, o autor não anexou aos autos comprovantes de pagamento, logo, não podem ser considerados para fins de ressarcimento.

Portanto, verificada a existência do vício e a recusa do fornecedor em reparar o dano, impõe-se a reparação integral dos danos materiais, conforme art. 6o, VI, do CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)

Já em relação ao dano moral, entendo também configurado. O autor, consumidor final de bem de alto valor, foi surpreendido com falha grave em curto período de tempo, sofreu frustração de expectativa, instabilidade de uso, e suportou indevidamente ônus financeiro elevado para retomar a funcionalidade do produto, considerando ainda a reclamação administrativa no PROCON, não atendida. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, justificando a compensação por dano extrapatrimonial.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia deve ser fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e

CONDENO a recorrida CLASSIC VEICULOS LTDA ao pagamento de R$ 15.850,00 (quinze mil e oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, o reclamado a

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025